Tribunal: TJSP
Processo: 2142425-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Saldo remanescente - Indeferimento - Adequação - Feito que já foi extinto pelo pagamento - Preclusão que se operou sobre o tema.
Agravo desprovido.